Tribunal: TJDFT
Processo: 0714375-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA/DF. PLÚRIMOS EXEQUENTES. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO REJEITADA. PRETENSÕES PRIVADAS E INDIVIDUALIZADAS. AUSENCIA DE INTERESSE COLETIVO. DEVER DE RECOLHER AS CUSTAS. DECISÃO MANTIDA.
1. A liquidação de sentença promovida por sindicato (ou ente coletivo) – ainda que no interesse de um grupo de filiados –, não caracteriza demanda coletiva, já que os interesses buscados são eminentemente privados e individualizados. 1.1. A 1a Câmara Cìvel deste egrégio Tribunal, em situação similar a ora tratada, entendeu que “em que pese ajuizada pelo Sindicato, a individualização de determinados beneficiários substituídos e consequente especificação de seus direitos e eventuais créditos perseguidos em adequação à sentença coletiva, caracteriza, em verdade, a liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, promovida por múltiplos exequentes em litisconsórcio, uma vez que o objeto da ação são pretensões singulares e especificadas em relação a cada interessado” e, por esta razão, “não existe prevenção para o processamento de cumprimento individual de sentença coletiva, conforme inteligência da tese firmada no REsp no 1.391.198/RS (Tema 723) e à luz do art. 137 do Regimento Geral da Corregedoria do TJDFT.” (Acórdão 1418249, 07092308720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, DJE: 5/5/2022).
2. A despeito da representatividade sindical dos variados exequentes interessados, certo é que, evidenciando-se unicamente o cumprimento de interesses econômicos privados e individualizados, estas demandas não atraem as regras de isenção de custas previstas no art. 87 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 21 da Lei de Ação Civil Pública e, por isso, devem os interessados recolhê-las aos cofres públicos para o seu regular processamento. Precedentes.
3. Agravo de Instrumento conhecido, mas desprovido.